Tribunal: TJSP
Processo: 1086457-19.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Sentença. Ação de rescisão de contrato de franquia. Julgamento antecipado. Documentos constantes dos autos que não são suficientes a atestar a inviabilidade do negócio. Necessária investigação acerca da culpa pelo desfazimento. Nulidade reconhecida. Sentença anulada.

Recurso provido para esse fim.